Tribunal: TJES
Processo: 5013940-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013940-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIX LOGISTICA S/A

AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B LIDER LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013940-45.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: VIX LOGÍSTICA S/A.

EMBARGADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B LIDER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vix Logística S.A. contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a vulnerabilidade do embargado, Centro de Formação de Condutores A/B Líder Ltda. A embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese de inexistência de relação de consumo e de que os critérios para a inversão probatória não foram devidamente explicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade ao aplicar a teoria finalista mitigada e deferir a inversão do ônus da prova em favor do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou as teses suscitadas, aplicou a teoria finalista mitigada e concluiu pela vulnerabilidade material do embargado, justificando a inversão do ônus da prova.

5. Não há omissão ou obscuridade, pois o colegiado examinou de forma expressa os fundamentos que autorizam a inversão probatória, destacando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do embargado.

6. A oposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria é incabível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Também não há necessidade de oposição de embargos de declaração para prequestionamento quando a matéria já foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não configuram omissão ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses das partes e aplica corretamente a teoria finalista mitigada e o art. 6º, VIII, do CDC.

3. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos declaratórios quando a matéria já foi devidamente enfrentada no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, DJe 19/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/02/2021, DJe 12/02/2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013940-45.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: VIX LOGÍSTICA S/A.

EMBARGADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B LIDER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONFIGURAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vix Logística S.A. contra decisão proferida em ação indenizatória que deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o fundamento de que o agravado, Centro de Formação de Condutores A/B Líder Ltda., caracteriza-se como destinatário final do produto. A agravante sustenta que o agravado utiliza o bem na cadeia produtiva, afastando, em sua visão, a caracterização de relação de consumo e a consequente inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado, pessoa jurídica que utiliza o bem no exercício de sua atividade econômica, pode ser considerado consumidor nos termos do CDC; e (ii) verificar se estão presentes elementos que autorizem a inversão do ônus da prova em favor do agravado, especialmente à luz da teoria finalista mitigada e do critério de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de consumidor no CDC pode ser interpretado sob a ótica da teoria finalista mitigada, que admite a aplicação das normas consumeristas a pessoas jurídicas que, embora utilizem o bem para atividades econômicas, estejam em condição de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolhe a teoria finalista mitigada, permitindo a caracterização da relação de consumo em casos nos quais, apesar do uso do produto na atividade empresarial, o adquirente demonstre vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

5. A agravada, sendo microempresa dedicada à formação de condutores, apresentou elementos que indicam vulnerabilidade em relação à agravante, uma vez que a Vix Logística S.A. integra grande grupo econômico com expertise no setor automotivo.

6. A inversão do ônus da prova é prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplicável quando o consumidor demonstra verossimilhança nas alegações ou vulnerabilidade que o coloque em posição de hipossuficiência probatória, conforme também previsto no art. 373, § 1º, do CPC.

7. A análise dos autos indica que o veículo adquirido apresentou defeitos mecânicos, que ensejam dificuldade probatória ao agravado, configurando, portanto, a hipossuficiência necessária para justificar a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A teoria finalista mitigada permite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que utilizam o bem em atividade empresarial, desde que comprovada sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

2. A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC pode ser deferida em favor de microempresa que, em relação jurídica com grande empresa fornecedora, demonstre vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, dificultando sua capacidade probatória.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.569/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/03/2024, DJe 11/04/2024; AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020.”

(
TJES –
A
I

nº
5013940-45.2023.8.08.0000
, Relator Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
13
/
0
1
/
202
5
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

omissão
ou obscuridade
no acórdão embargado, pois examinou detidamente
todas
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o desprovimento do recurso
.

Ao
contrário
do alegado pel
a
embargante,
o acórdão
aplicou corretamente a teoria finalista mitigada ao caso concreto,
reconhecendo a
vulnerabilidade material d
a
embargad
a
,
fato que
autoriza

a inversão do ônus da prova.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Superando esse dualismo estático, a jurisprudência pátria passou a interpretar teleologicamente a norma consumerista, consolidando a teoria finalista mitigada, na qual prepondera a vulnerabilidade do sujeito na relação jurídica, independentemente da aquisição de produto no fluxo da atividade empresarial ou para atendimento de demanda própria.

[...]

Logo, evidenciada a vulnerabilidade nos campos técnico, científico, fático e socioeconômico, o recorrido deve receber a proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Vencido esse ponto, afigura-se razoável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, in verbis:

[...]

Na hipótese, além da verossimilhança da alegação de vício no produto, a prefalada vulnerabilidade no aspecto material induz a hipossuficiência na esfera processual, relacionada à dificuldade na produção de provas necessárias à demonstração do direito vindicado.”

Destarte, constata-se que a embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações da embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.